Tribunal: TJMT
Processo: 0004311-26.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004311-26.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.105.932/0001-92 (APELADO), OSVALDO ZACARIA - CPF: 002.813.369-20 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MONICA ZACARIA - CPF: 804.306.789-91 (APELADO), DARIO BECKER PAIVA - CPF: 730.826.009-72 (ADVOGADO), EMERSON STEINER - CPF: 993.418.169-04 (APELADO), RODRIGO ZACARIA - CPF: 878.097.299-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA MESMO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE- INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFETIVIDADE DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a emenda da petição inicial para alteração do polo passivo da demanda, mesmo após a citação e apresentação de contestação, quando o ato não altera o pedido ou a causa de pedir, evitando-se com isso o ajuizamento de nova ação em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade do processo e economia processual.

Recurso provido, sentença cassada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
n.º 0004311-26.2017.8.11.0044, ajuizada pela parte apelante em face de
N. M. AGROPECUARIA e outros,
em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, que
indeferiu o pedido de emenda à inicial para substituição do polo passivo, ante a suposta ausência dos requisitos do artigo 329, do Código de Processo Civil e, em razão disso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC,
nos seguintes termos (ID. 177937653):

“(...)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –MT em face de N. M. AGROPECUARIA e OUTROS, devidamente qualificados nos autos.

No ID nº 49213294 - pág. 183/195, os requeridos OSVALDO ZACARIA, MONICA ZACARIA, EMERSON STEINER, RODRIGO ZACARIA, alegaram preliminarmente a ilegitimidade passiva, tendo em vista que não são sócios da empresa N. M. AGROPECUÁRIA ARMAZÉNS GERAIS E LOGISTICA LTDA, bem como informaram que realizaram alienação fiduciária de parte da propriedade rural mencionada nos autos.

No ID nº 108585927, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da ilegitimidade passiva e exclusão dos requeridos no polo passivo, bem como requer o aditamento da inicial para inclusão o Sr. Valmir Luiz Wessner no polo passivo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, tendo em vista o reconhecimento do
parquet
acerca da ilegitimidade passiva dos requeridos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Indefiro o pedido de emenda a inicial para substituição do polo passivo, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 329 do CPC.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese,
que, norteado pelas cláusulas gerais da efetividade do processo e instrumentalidade das formas, o Superior Tribunal de Justiça, entende possível relativizar as regras dispositivas na lei processual, autorizando emendar a inicial para alterar o polo passivo, sem que a providência implique a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assevera que a hipótese dos autos diz respeito a emenda da inicial e não aditamento ou alteração do pedido, caso onde não há necessidade de consentimento por parte dos réus, isto porque, a questão que ensejou a complementação da exordial versa sobre a legitimidade das partes em compor o polo passivo da demanda.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença prolatada nos autos, de modo a deferir o aditamento da inicial a fim de substituir o polo passivo (ID. 177937654).

Contrarrazões (ID.
177937658).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (ID. 183656653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
n.º 0004311-26.2017.8.11.0044, ajuizada pela parte apelante em face de
N. M. AGROPECUARIA e outros
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de emenda à inicial para substituição do polo passivo em razão da ilegitimidade dos requeridos N. M. AGROPECUARIA e outros, sob o fundamento de ausência dos requisitos do artigo 329, do Código de Processo Civil, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC
(ID. 177937653).

Sobre a questão, verifica-se que o Código de Processo Civil nada mencionou acerca da estabilidade subjetiva da lide, na medida em que o art. 329 do respectivo diploma legal se refere apenas à estabilidade objetiva da lide, versando sobre a alteração do pedido ou da causa de pedir. Confira-se o teor do dispositivo em questão:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Por essa razão,
o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto é no sentido de que é admissível a alteração das partes mesmo após a apresentação da contestação do réu, desde que não haja alteração do pedido ou causa de pedir
.

Nessa senda, a alteração do polo ativo, quando não há alteração do pedido ou causa de pedir, ou seja, não causa prejuízo à defesa do réu, tem o condão prestigiar os princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em considerar possível a alteração das partes mesmo após a apresentação da contestação do réu. Confira-se:

Nesse sentido:

“[...]
VI. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu"
(STJ, REsp 1.667.576/PR , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. VII. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (STJ, AgInt no AREsp 952.182/PI , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020)” (grifo nosso).

Conforme se constata dos autos, não houve qualquer alteração no pedido ou causa de pedir.
Dessa forma, deve a sentença ser cassada para que se conceda a autora oportunidade para emendar a sua petição inicial.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja concedido à autora prazo para emendar a petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024